Tribunal: TJSP
Processo: 0004979-45.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004979-45.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante CARLOS
HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004979-45.2020.8.26.0344 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0004979-45.2020.8.26.0344.
Agravante: Carlos Henrique da Silva.
Agravado: Ministério Público.
@Petição eletrônica no 1004928-17.2020.8.26.0344 em Execução física no
660.177 Juízo da V.E.C. de Marília.
Voto no 42.614 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Carlos Henrique da Silva contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que
equivocadamente indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto,
porque apesar de ter sido reconhecido que registra mau comportamento
carcerário, o prazo de reabilitação estabelecido no artigo 90, do regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (RIPUPESP _
Resolução SAP no 144/2010) viola o princípio da legalidade, de modo que já está
reabilitado das condutas faltosas cometidas no ano de 2017.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004979-45.2020.8.26.0344 -Voto no
3
O Agravante, reincidente, cumpre pena de dezesseis
(16) anos, sete (7) meses e dois (2) dias de reclusão pelos crimes de porte ilegal
de arma de fogo e roubos agravados. Pleiteou a progressão de regime, indeferida
porque registra mau comportamento carcerário.
Pois bem.
Os artigos 89 e 90, parágrafo único, do Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo _ Resolução SAP
no 144/2010 _ estabelecem que o prazo de reabilitação das faltas disciplinares de
natureza grave é de doze meses, interrompido com a prática de novo ato de
indisciplina no período de reabilitação, somando-se ao anterior.
No caso em exame foram praticadas faltas graves em
09/2/2017, 14/2/2017 e 16/4/2017 (desrespeito e desobediência), sendo cometida
ainda uma falta disciplinar de natureza média em 16/2/2017. A partir da última
falta (16/4/2017), computados todos os prazos de reabilitação anteriores, o
Agravante estará reabilitado a partir de 09/10/2020, de modo que registra mau
comportamento carcerário e não satisfaz o requisito do artigo 112, § 1o, da LEP.
Conforme já me pronunciei em outras oportunidades,
os artigos 89 e 90, da Resolução SAP 144/2010, não padecem de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
O Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais
do Estado de São Paulo _ Resolução SAP 144/2010 (RIPUPESP), publicado no
dia 30/6/10 no DOE, Seção I, p. 20 _ é instrumento normativo de cunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004979-45.2020.8.26.0344 -Voto no
4
administrativo que disciplina, dentre outras matérias, a forma de conceder
recompensas ao detento, de apurar faltas disciplinares, possuindo capítulo
específico sobre a classificação do comportamento carcerário e a reabilitação. A
classificação do comportamento carcerário, assim como a fixação de período de
reabilitação, por lógica deve ficar a cargo da autoridade administrativa, que está
em contato direto com o recluso, sendo até aconselhável a padronização desse
procedimento pelas unidades prisionais a fim de evitar abusos e ilegalidades no
curso da execução da pena, possibilitando, ainda, a estrita observância ao
princípio da isonomia. Antes de tudo, o Regimento encerra um conjunto de
normas que reverte em prol do condenado.
O Regimento foi elaborado por especialistas,
integrantes de grupo de trabalho designado especialmente para a tarefa de
unificar as normas administrativas a serem observadas em sede de execução
pelas unidades prisionais e suas autoridades. Ou seja, possui substrato fático e
técnico.

Considero razoável que o condenado que pratica falta
disciplinar tenha certo prazo para se reabilitar, antes do qual não será adequado
dizer que ostente bom comportamento carcerário. Razoável também que o
recluso que pratica conduta faltosa no curso de prazo de reabilitação tenha esse
período alongado em decorrência do seu mau comportamento, sem que isso
implique em reconhecimento de pena perpétua ou coisa do gênero, como alega o
Agravante.
O rebaixamento da conduta é consectário lógico do
reconhecimento do ato de indisciplina. Esse procedimento, a exemplo da fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004979-45.2020.8.26.0344 -Voto no
5
de prazo para reabilitação, evita que se conceda indevidamente benefício ao
recluso que não está em condições de obtê-lo, mormente quando se leva em conta
que depois da alteração promovida pela Lei no 10.792/03 no artigo 112, da LEP,
o atestado de conduta carcerária foi erigido à condição de documento norteador
da análise do implemento do requisito de ordem subjetiva (o que não se
modificou com a alteração produzida pela Lei no 13.964/2019).
À autoridade administrativa compete impor sanções
disciplinares (à exceção da inserção em regime disciplinar diferenciado),
conforme se infere dos artigos 53 e 54, da LEP. A ela também cabe a
classificação do comportamento carcerário e a emissão do atestado de conduta. E
não poderia ser diferente, repise-se, porque tais matérias são de cunho
administrativo e, portanto, delas a LEP não se ocupou. Seja como for, a
penalidade a ser imposta, o rebaixamento da conduta carcerária, os prazos de
reabilitação e a interrupção destes são de conhecimento prévio do condenado
que pratica qualquer tipo de falta, de forma que não há falar em imposição de
sanção sem prévia cominação legal.
Há quem argumente que a fixação de um único prazo
para a reabilitação violaria o princípio da individualização da pena, mas o
argumento não se sustenta, porque o rebaixamento da conduta carcerária não
caracteriza sanção _ considerando a previsão dos artigos 52 e 53, da LEP. A
exigência de gradação para fins de reabilitação, mal comparando, equivaleria a
exigir gradação para fins de reincidência.
Se o Agravante, hoje, registra mau comportamento
carcerário, isso se deve à sua própria conduta, à sua personalidade irascível, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004979-45.2020.8.26.0344 -Voto no
6
outrora o fez praticar, consecutivamente, atos de indisciplina que tiveram
reflexos negativos na sua execução.
Enfim, a decisão recorrida deu justa e adequada
solução ao caro e deve ser preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator